Tribunal: TJDFT
Processo: 0000351-62.2009.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RÉUS CONDENADOS POR TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, INCLUSIVE UMA TENTATIVA INCRUENTA. RECURSO FUNDADO GENERICAMENTE NO ARTIGO 593, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES QUE APENAS MENCIONAM NULIDADE DEPOIS DA PRONÚNCIA, CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS E INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO AMPLO DO APELO. RAZÕES ACOLHIDAS PARCIALMENTE PARA CORRIGIR A DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réus condenados por infringirem três vezes o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, inclusive uma tentativa incruenta: mataram dois desafetos, irmãos entre si, com tiros de pistola e facadas, e tentarem matar um terceiro irmão, que se fingiu de morto e não chegou a ser atingido. A execução foi ordenada pelo pelo primeiro réu, para vingar a morte do filho, assassinado por um dos irmãos durante uma briga ocorrida dois anos atrás no Maranhão. Os pistoleiros agiram de surpresa, depois que os três irmãos foram atraídos ao local por uma mulher que pediu que a escoltassem à parada de ônibus devido à hora avançada.

2 O termo de apelação foi assinado ao fim do julgamento plenário, invocando genericamente o artigo 593, do Código de Processo Civil e as razões mencionam apenas nulidade depois da pronúncia, contrariedade às provas dos autos e injustiça na aplicação da pena. Em casos tais, o recurso deve ser apreciado em sua extensão máxima.
3 O exame dos autos revela que o processo tramitou regularmente com observância das normas e dos princípios processuais penais, e que a sentença foi proferida com estrita observância da lei, refletindo fielmente o que foi decidido pelos jurados. Ademais, o artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal, determina que toda nulidade processual deve ser arguida "logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas às partes", o que não ocorreu no caso, em que a Defesa acatou os termos da acusação sem nada reclamar.

4 Não há contrariedade manifesta do veredicto às provas dos autos quando os jurados acolhem tese amplamente debatida em plenário, amparados em interpretação razoável das evidências amealhadas durante o julgamento, quais sejam: os depoimentos da vítima sobrevivente, de informantes e de uma testemunha sigilosa.

5 Exclui-se a avaliação negativa da personalidade do réu baseada em elementos genéricos e presunções não autorizadas pelas provas dos autos. Ao Juiz o legislador conferiu discricionariedade para definir a quantidade de aumento da pena-base, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Decota-se da pena o que exceder ao aumento de um oitavo sobre o intervalo das penas mínima e máxima em abstrato, por cada moduladora negativa. Critério da jurisprudência dos tribunais superiores.

6 Aplica-se continuidade delitiva nos homicídios plúrimos praticados dentro de um único contexto e com idênticas condições de tempo, lugar e forma de execução.

7 Mantém-se a prisão preventiva dos réus, condenados por crimes gravíssimos e contra os quais pesam fundadas suspeitas de envolvimento com pistolagem no Maranhão. A necessidade da custódia cautelar é justificada na garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal, sendo a condenação pelo Tribunal do Júri de cognição exauriente e com garantia da soberania dos seus veredictos.

8 Apelação provida parcialmente.